Tribunal: TJSP
Processo: 0000638-05.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento do semiaberto. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais, requerendo a concessão do benefício ou progressão de regime direto ao aberto. Sem razão. O sentenciado não preenche as condições necessárias à obtenção da benesse. Ausência do requisito subjetivo. Concessão da liberdade condicional,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento do semiaberto. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais, requerendo a concessão do benefício ou progressão de regime direto ao aberto. Sem razão. O sentenciado não preenche as condições necessárias à obtenção da benesse. Ausência do requisito subjetivo. Concessão da liberdade condicional, neste momento, assemelhar-se-ia à progressão per saltum, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Necessário o cumprimento por mais tempo no regime intermediário, sem faltas, para se verificar a absorção da terapêutica penal. Temerária a concessão do benefício neste momento. Agravo improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000638-05.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LINDRINALDO JOSE DE ARAUJO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000638-05.2020.8.26.0496 -Voto no 10.775
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0000638-05.2020.8.26.0496
Agravante: LINDRINALDO JOSE DE ARAUJO JUNIOR
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). José Roberto Bernardi Liberal
Voto no: 10.775
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento
do semiaberto. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa
sustenta o preenchimento dos requisitos legais, requerendo a
concessão do benefício ou progressão de regime direto ao aberto.
Sem razão. O sentenciado não preenche as condições necessárias à
obtenção da benesse. Ausência do requisito subjetivo. Concessão
da liberdade condicional, neste momento, assemelhar-se-ia à
progressão per saltum, vedada no ordenamento jurídico pátrio.
Necessário o cumprimento por mais tempo no regime
intermediário, sem faltas, para se verificar a absorção da
terapêutica penal. Temerária a concessão do benefício neste
momento. Agravo improvido, com determinação.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de LINDRINALDO JOSE DE ARAUJO JUNIOR, visando à reforma da r.
decisão, cujo relatório acolho, proferida em 08/01/2020, na qual o MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM
6a RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto concedeu a progressão ao regime
semiaberto, mas indeferiu o pedido de livramento condicional (fls. 77/79).
A Defesa, em suas razões, protesta pela concessão do
livramento, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
necessários, comprovados por atestado de boa conduta carcerária, bem como a
desnecessidade de prévia progressão de regime (fls. 01/07).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 107/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000638-05.2020.8.26.0496 -Voto no 10.775
3
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada
(fl. 109), a douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo
improvimento do recurso (fls. 118/123).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Colhe-se dos autos que o ora agravante estava a cumprir
pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de tráfico privilegiado (fls. 65/66), com TCP previsto para
03/02/2021 quando, entendendo preencher os requisitos necessários, formulou
pedido de livramento condicional junto ao Juízo da Execução.
Por intermédio da r. decisão combatida, foi-lhe concedida a
progressão ao regime semiaberto, sendo, porém, negado o livramento
condicional, entendendo o i. Magistrado de piso ser necessário que o reeducando
passasse algum tempo no regime intermediário.
Daí a insurgência defensiva.
Sem razão, contudo.
Isso porque a concessão do benefício pleiteado (livramento
condicional), nesse momento, configuraria verdadeira progressão por saltos (do
fechado para a liberdade praticamente total, pois o Estado pouco vigia), o que é
vedado em nosso ordenamento.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça, ao editar a Súmula no 491, que decidiu inadmissível a progressão por
salto, pois obrigatório o cumprimento do requisito temporal no regime anterior
(semiaberto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000638-05.2020.8.26.0496 -Voto no 10.775
4
Recomenda-se, desta forma, que a sentenciada permaneça
um período razoável em regime intermediário, cumprindo-o sem o cometimento
de faltas graves ou delitos, de modo a demonstrar sua absorção à
terapêutica penal. Somente então se autoriza que receba o desejado voto de
confiança estatal para retornar definitivamente à sociedade.
Impossível, portanto, conceder-lhe o livramento condicional,
sem que demonstre, paulatinamente, aptidão a conviver no meio social.
Em havendo alterações na situação fática analisada, nada
obsta que o interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais
documentos necessários.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, em relação à petição protocolada pelo douta defesa,
determino que o juízo de piso adote as providências necessárias para a
adequação do regime prisional imposto.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR